Tribunal: TJMT
Processo: 1002810-18.2018.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002810-18.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BONIFACIO PEREIRA & ASSUMPCAO LTDA - ME - CNPJ: 01.944.673/0001-62 (RECORRENTE), SILVIA MARANHA CUPINI ASSUMPCAO - CPF: 181.700.641-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA – EXECUÇÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LICITAÇÃO – SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – TESE DE JUNTADA DOS TÍTULOS EXECUTIVOS – ALEGAÇÃO DE VALIDADE DA NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE EMPENHO – VALIDADE DO DOCUMENTO AINDA MAIS INSTRUÍDO COM NOTA FISCAL – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – TÍTULO EXECUTIVO LEGÍTIMO – LÍQUIDO E CERTO E EXIGÍVEL – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 784, II, do Código de Processo Civil, “são títulos executivos extrajudiciais: (...) II – o documento público assinado pelo devedor”. Segundo o artigo 786 do Código de Processo Civil, “a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”.

Come feito, a jurisprudência pacifica do STJ se assenta no sentido de que é possível a execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública na hipótese em que o título consiste em nota de empenho, tendo em vista que o empenho é documento público com força executória, enquadrando-se na categoria dos títulos executivos extrajudiciais prevista no artigo 784, II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a despeito da sentença proferida, entendo que o recurso deve ser provido, pois a Nota de Empenho, ainda mais instruída com cópia de Notas Fiscais e documentos assinados com a entrega dos produtos (uniformes), se apresentam como títulos executivos hígidos, dotados dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do artigo 784, II, do Código de Processo Civil, devendo a execução retomar seu curso normal.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Exequente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual após julgar exceção de pré-executividade indeferiu a inicial executiva com o fundamento de que “a uníssona prova documental (Nota de Empenho e Contrato) não é apta a comprovar, por si só, a efetiva entrega de todo o serviço supostamente prestado pela exequente, bem como verificar as formalidades da contratação junto a Administração Pública exigidas pela legislação licitatória, restando, pois, inconteste, a inadequação da via eleita”, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, incisos I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte Exequente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não agiu com acerto o magistrado de origem, pois a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça concede à Nota de Empenho a qualidade de título executivo extrajudicial apto a executar a Fazenda Publica, mesmo porque com a inicial foram juntados outros documentos, a exemplo de Notas Fiscais sequer apreciadas.

Ponderou que há título líquido, certo e exigível, bem como requereu a retomada da execução.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se trata de execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública, consistente em Nota de Empenho, instruída com Nota Fiscal, no entanto a magistrada de origem, após a oposição de exceção de pré-executividade, entendeu por indeferir a inicial por falta de documento essencial com o argumento de que “a uníssona prova documental (Nota de Empenho e Contrato) não é apta a comprovar, por si só, a efetiva entrega de todo o serviço supostamente prestado pela exequente, bem como verificar as formalidades da contratação junto a Administração Pública exigidas pela legislação licitatória, restando, pois, inconteste, a inadequação da via eleita”.

Insurge-se a parte Exequente com o argumento de que a Nota de Empenho é, sim, título executivo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do artigo 784, II, do Código de Processo Civil, são títulos executivos extrajudiciais, dentre outros, o documento público assinado pelo devedor:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.

Segundo o artigo 786 do Código de Processo Civil, a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo:

Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.

No caso dos autos, a questão controvertida é saber se a Nota de Empenho se constitui de título executivo apto a justificar a propositura de ação de execução contra a fazenda pública, na medida em que a magistrada de origem entendeu de forma negativa, ou seja, na sua convicção aquele documento não perfaz título executivo.

É preciso justificar que na sentença proferida, a magistrada fundamentou seu entendimento com base em jurisprudência do TRT, que não encontra eco na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Corte responsável por uniformizar a jurisprudência federal, assim como verifico que citou um julgado do Superior Tribunal de Justiça no qual este Tribunal apenas negou provimento ao Recurso Especial com base na súmula 83 do STJ porque a exceção de pré-executividade somente é cabível para invocar nulidade de título executivo, não adentrando na temática ora controvertida.

Por outro lado, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que a Nota de Empenho emitida por agente público é título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade. (REsp 894.726/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 29/10/2009)

Come feito, a jurisprudência pacifica do STJ se assenta no sentido de que “é possível a execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública na hipótese em que o título consiste em nota de empenho, tendo em vista que o empenho é documento público com força executória, enquadrando-se na categoria dos títulos executivos extrajudiciais prevista no artigo 585, II, [atual 784, II] do Código de Processo Civil, conforme entendimento deste Tribunal”.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO - ART. 535 DO CPC - VIOLAÇÃO NÃO OCORRIDA - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - EMPENHO DE DESPESA - TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões que a parte alega não terem sido apreciadas.

2.
O empenho cria para o Estado obrigação de pagamento, maxime com a prova da realização da prestação empenhada, por isso que a sua exigibilidade opera-se através de processo de execução de cunho satisfativo
. Raciocínio inverso implicaria impor ao credor do Estado por obrigação líquida e certa instaurar processo de conhecimento para definir direito
já consagrado pelo próprio devedor através de ato da autoridade competente.

O empenho é documento público que se enquadra na categoria prevista no artigo 584 II do CPC.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 942.727/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 16/12/2008)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NOTA DE EMPENHO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

1. O empenho cria para o Estado obrigação de pagamento, maxime com a prova da realização da prestação empenhada, por isso que a sua exigibilidade opera-se através de processo de execução de cunho satisfativo. Raciocínio inverso implicaria impor ao credor do Estado por obrigação líquida e certa instaurar processo de conhecimento para definir direito já consagrado pelo próprio devedor através de ato da autoridade competente. O empenho é documento público que se enquadra na categoria prevista no artigo 584, II, do CPC.

2. A moderna tendência processual é prestigiar as manifestações de vontade de caráter público ou privado e emprestar-lhes cunho executivo para o fim de agilizar a prestação jurisdicional, dispensando a prévia cognição de outrora.

3. A emissão do empenho pressupõe obrigação realizada cuja despesa respectiva deve ser satisfeita pelo Estado sob pena de locupletamento sem causa
(Precedentes: REsp n.º 793.969/RJ, Rel. p/ Acórdão Min. José Delgado, DJU de 26/06/2006; REsp n.º 704.382/AC, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 19/12/2005; REsp n.º 331.199/GO, deste Relator, DJU de 25/03/2002; e REsp n.º 203.962/AC, Rel. Min.

Garcia Vieira, DJU de 21/06/1999).

4. Recurso especial desprovido.

(REsp 801.632/AC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2007, DJ 04/06/2007, p. 312)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 535 E 458 DO CPC. OMISSÃO.

INOCORRÊNCIA. ARTS 267 E 295 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

EXCESSO DE EXECUÇÃO. REGRA LEGAL VULNERADA. FALTA DE INDICAÇÃO.

SÚMULA 284/STF. NOTA DE EMPENHO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.

1. Não é omisso o aresto que decide de forma fundamentada e suficiente os pontos suscitados, descabendo-se cogitar de negativa da prestação jurisdicional somente porque o julgado é contrário ao interesse da parte.

2. Não decididas pela Corte de origem as questões federais, inadmissível é o manejo de recurso especial, pois imperiosa a observância ao requisito do prequestionamento. São aplicáveis as Súmulas 211/STJ e 282/STF.

3. A falta de indicação precisa da norma legal supostamente vulnerada atrai o óbice da Súmula 284/STF.

4. A nota de empenho emitida por agente público é título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade. Precedentes.

5. Recurso especial conhecido em parte e improvido.

(REsp 894.726/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 29/10/2009)

Com efeito, a despeito da sentença proferida, entendo que o recurso deve ser provido, pois a Nota de Empenho, ainda mais instruída com cópia de Notas Fiscais e documentos assinados com a entrega dos produtos (uniformes), se apresentam como títulos executivos hígidos, dotados dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do artigo 784, II, do Código de Processo Civil, devendo a execução retomar seu curso normal.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, reconhece a exigibilidade do título executivo e determinar o retorno dos autos para prosseguimento da execução.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021